Tribunal: CARF
Processo: 11128.006031/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.006031/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.601 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
NUMERAL 80 PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/05/2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade
competente e com a observância do artigo 142 do Código Tributário Nacional e
artigos 11 e 59 do Decreto no 70.235/72, contendo a descrição dos fatos e
enquadramentos legais, permitindo ao contribuinte o pleno exercício do direito
de defesa, mormente quando se constata que o mesmo conhece a matéria fática
e legal e exerceu, dentro de uma lógica razoável e nos prazos devidos, o seu
direito de defesa.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/05/2009
OPERADOR PORTUÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA
PRESTAR
INFORMAÇÕES
SOBRE
A
ATRACAÇÃO
E
A
DESATRACAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
O operador portuário não poderá iniciar as operações de carga ou descarga da
embarcação antes de informada a sua atracação à autoridade aduaneira, por
meio do sistema, ainda que a operação da escala esteja bloqueada. Aplica-se a
penalidade prevista na alínea "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37,
de 1966, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos. Artigos 33, § 1o e 45 da IN RFB no 800/2007.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
Recurso Voluntário Negado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006031/2009-09
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.601 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006031/2009-09

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Maysa
de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-39.941 (e-fls.
89-105), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos seguintes
termos:
I – PRELIMINARMENTE,
a) CONHECER da impugnação apresentada;
b) NÃO APRECIAR as alegações de inconstitucionalidades;
c) REJEITAR as arguições de nulidade e de ilegitimidade passiva do operador
portuário; e
II- NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação,mantendo-se
integralmente a presente exação em desfavor da SANTOS BRASIL S/A.
A decisão recorrida foi proferida com a seguinte Ementa:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.601 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006031/2009-09

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/05/2009
OPERADOR PORTUÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÕES
SOBRE
A
ATRACAÇÃO
E
A
DESATRACAÇÃO.
RESPONSABILIDADE.
O operador portuário não poderá iniciar as operações de carga ou descarga da
embarcação antes de informada a sua atracação à autoridade aduaneira, por meio do
sistema. Sendo-lhe cabível multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por deixar de prestar
informação sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DO NÃO CABIMENTO.
O instituto da denúncia espontânea se dá quando o contribuinte ou o responsável antes
do início de qualquer procedimento ou medida de fiscalização, por parte do órgão ou
entidade fiscal competente para apuração, regulariza a falta, quando passível de
regularização, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
acréscimos, sendo o mesmo incompatível com o descumprimento de obrigação
acessória concernente à prestação de informação a prazo certo, uma vez que tal fato
configura a própria infração.
DO CASO FORTUITO OU DA FORÇA MAIOR. DA NÃO OCORRÊNCIA.
O caso fortuito ou de força maior se dá quando um determinado fato ou ação ocasiona
consequências imprevisíveis, impossíveis de se evitar ou de se impedir, o que não
ocorreu na situação em concreto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 04/05/2009
DA
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO. DESCABIMENTO.
A Administração Tributária deve se pautar pelo princípio da estrita legalidade, assim
como pela presunção relativa de constitucionalidade das leis e atos normativos, não
competindo à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo, incumbindo ao Poder Judiciário tal mister, seja no controle difuso,
diante de um caso concreto, seja no controle concentrado, exercido pelo Supremo
Tribunal Federal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/05/2009
AUSÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no estrito rigor da lei (art. 142 do CTN),
devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a Administração
Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e artigo 2o, caput, e parágrafo
único, da Lei 9.784/1999), e regularmente notificado ao sujeito passivo, não há falar em
sua nulidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.601 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006031/2009-09

Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão de primeira instância:
DO LANÇAMENTO
Cuida o presente feito de Auto de Infração, às fls. 2-13, lavrado em 13/08/2009,
pela ALF PORTO DE SANTOS/DIVIG/EQVIB, no montante de R$ 5.000,00,
referente à multa prevista pela alínea “f” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no
37/1966, em face do operador portuário SANTOS BRASIL S/A, por deixar de prestar
informação sobre carga armazenada, ou sob sua responsabilidade, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, conforme relato da autoridade tributária e aduaneira autuante, a seguir
reproduzido, em síntese:
001 - POR DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO NA FORMA E NO PRAZO
ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
INTRODUÇÃO
O autuado deixou de prestar as informações a que é obrigado por força normativa, o
que ensejou a aplicação de penalidade prevista na legislação em vigor, como ficará
demonstrado no decorrer do presente auto de infração.
DO SISCOMEX CARGA
0 artigo 37 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, impõe ao operador
portuário a seguinte obrigação:
"Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veiculo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1° O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo."
(grifou -se)
Regulamentando este artigo foi editada a IN RFB no 800/2007 que especifica a forma e
o prazo em que os intervenientes deverão prestar as informações sobre carga e veiculo
procedente do exterior ou a ele destinado. Esta norma complementar prevê em seu art.
1° que estas informações serão prestadas de forma eletrônica, e controladas por um
sistema denominado SISCOMEX CARGA:
“Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no Caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes, conforme
estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação digital:
(...)
II - diretamente no Siscomex Carga, pelos demais intervenientes.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.601 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006031/2009-09

Vale lembrar que a lei 10.833/2003 em seu artigo 64 e parágrafo único prevê que os
documentos necessários ao controle aduaneiro e à instrução da declaração aduaneira
poderão ser emitidos eletronicamente e serão válidos para efeitos fiscais e de controle
aduaneiro desde que observado o disposto em relação a legislação sobre certificação
digital.
“Art. 64. Os documentos instrutivos de declaração aduaneira ou necessários ao controle
aduaneiro podem ser emitidos, transmitidos e recepcionados eletronicamente, na forma e
nos prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único. Os documentos eletrônicos referidos no caput são válidos para os
efeitos fiscais e de controle aduaneiro, observado o disposto na legislação sobre
certificação digital e atendidos os requisitos estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal." (grifou-se)
DAS INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS
No que tange às informações que o operador deve prestar à RFB, dispõe a IN RFB n°
800/2007 em seu artigo 32:
“Art. 32. O operador portuário deverá informar, no sistema, a atracação e a
desatracação da embarcação no porto.
(...)
Art. 33. O operador portuário não poderá:
I - iniciar as operações de carga ou descarga da embarcação antes de informada a sua
atracação à autoridade aduaneira, por meio do sistema;
(..)
É importante salientar que esses deveres não têm um fim em si mesmos, mas se prestam
a assegurar o adequado controle sobre os operadores que atuam direta ou
indiretamente no comércio exterior.
De fato, a imposição dessas obrigações exigidas aos operadores aduaneiros é
necessária, sobretudo, para possibilitar o acompanhamento da repartição aduaneira no
contexto preventivo, de modo a inibir qualquer tentativa de movimentação de carga
margem do controle, bem como para imprimir maior agilidade ao despacho aduaneiro
de importação e exportação.
O confronto de informações constantes da escala, do manifesto, do conhecimento
eletrônico e de outras informações, e a adoção de providência adequada, pela
Alfândega, no caso de constatação de divergência ou falta de declaração quanto carga,
é imprescindível para controlar a ocorrência dos fatos submetidos à tributação ou,
eventualmente, daquela sujeita à pena máxima (perda do bem).
DOS FATOS
Em 04/05/2009 foi protocolizada nesta EQVIB , solicitação de inclusão de atracação e
desatracação, no Sistema Carga, do navio CAMELLIA, pois o referido navio, conforme
informação do agente consignatário, havia chegado ao Porto de Santos em 03/05/2009
e , sem a possibilidade da inserção desta informação no Siscomex Carga em razão de a
escala do Porto de SUAPE não ter sido encerrada. (doc.01). (às fls.14-15)
O operador portuário não poderia iniciar a operação de descarga das cargas antes de
informada a sua atracação (Inf. à ALF. PORTO DE SANTOS :04/05). A operação
efetiva de descarga das cargas foi iniciada no dia 03/05 como se comprova pelas
cargas amparadas pelos BLs n°s. HU1254682 e PL 1267712 (estas removidas para o
IPA LOCAL FRIO ) (doc. 2). (às fls. 16-23).
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.601 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006031/2009-09

Omitindo as informações concernentes ao navio, o operador portuário agiu às costas
da autoridade aduaneira. A RFB simplesmente não tomou conhecimento do início da
operação de descarga ( a ALFÂNDEGA só foi informada no dia 4).
Na acepção da Lei n° 10.833, de 2003, considera-se interveniente as pessoas físicas ou
jurídicas citadas no art. 76, § 2°, abaixo transcrito:
§ 2° Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se interveniente o importador, o
exportador, o beneficiário de regime aduaneiro ou de procedimento simplificado, o
despachante aduaneiro e seus ajudantes, o transportador, o agente de carga, o operador
de transporte multimodal, o operador portuário, o depositário, o administrador de
recinto alfandegado, o perito, o assistente técnico, ou qualquer outra pessoa que tenha
relação, direta ou indireta, com a operação de comércio exterior.
Portanto, nos termos das normas de procedimentos em vigor, o operador portuário
qualificado neste auto de infração é considerado responsável para efeitos legais e
fiscais pela apresentação dos dados e informações eletrônicas na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.
DA RESPONSABILIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
Nos termos do artigo 136 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade pelo
cometimento de infrações à legislação tributária independe da intenção do agente ou
responsável e da efetividade e extensão dos efeitos do ato infracionário, portanto,
apartado está o dolo ou intenção do infrator em termos de aplicação de penalidades no
Direito Tributário Brasileiro.
(...)
DA INFRAÇÃO
Não tendo prestado as informações (tempestivamente) no Siscomex Carga, como
determina a legislação em vigor, o operador portuário sonegou dados importantes ao
controle aduaneiro, impedindo que a fiscalização tivesse conhecimento do início de
suas operações em tempo hábil.
(...)
Portanto, a conduta omissiva do operador portuário materializou claramente a
hipótese infracional acima descrita, punida com a pena de multa de R$ 5.000,00.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 107, inciso IV, alínea "f", do Decreto-Lei n° 37/66, regulamentado pelo art. 728,
inciso IV, alínea "f", do Decreto n° 6.759/09, c/c art. 22, inciso II, alínea "d", da IN
RFB 800/07.
Art. 37 do Decreto-Lei 37/66. Art. 1o e 45 da IN RFB 800/07. Art. 64 e § único da Lei
10.833/03.
Art. 136 da Lei Complementar 5.172/66 (CTN).
DA CIÊNCIA
A ciência da autuação ao sujeito passivo SANTOS-BRASIL S/A se deu em
02/10/2009 (sexta-feira) pela via postal /AR (às fls. 26-27).
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.601 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006031/2009-09

O sujeito passivo SANTOS BRASIL S/A, irresignado com a autuação,
apresentou Peça Impugnativa (às fls. 28-42), e anexos (às fls. 43-85), protocolizada
em 03/11/2009, conforme síntese a seguir:
Do Impedimento ao Registro no Siscomex da Informação de Atracação do
navio Camellia

Que, na qualidade de operadora portuária, esta Impugnante deveria indicar no
Siscomex a atracação e desatracação do navio Camellia no porto de Santos,
conforme determinação do artigo 32 da Instrução Normativa SRF n°. 800 de 2007;

Que, esta obrigação, entretanto, não pode ser atendida com a antecedência devida
pela Impugnante, pois o Siscomex lhe negava o acesso ao campo para a inclusão da
informação de atracação em questão. Com efeito, esta restrição ocorreu porque não
foi registrada a desatracação do navio Camellia do Porto de Suape, o que, por
lógico, impedia a informação de atracação do mesmo navio, no mesmo período, no
Porto de Santos;

Que, diante do conhecimento desse fato, a Impugnante entrou em contato com o
agente marítimo responsável pela embarcação que pontuou que tomaria as
providências necessárias para sanar o impedimento criado no sistema Siscomex;

Que, nesta condição, a Impugnante ficou na dependência daquilo que seria
realizado pelo agente marítimo a fim de poder cumprir com o seu dever de informar
a atracação do navio Camellia em seu pier. Contudo, infelizmente, o agente
marítimo CMA CGM não conseguiu alterar o registro de atracação no porto de
Suape, o que provocou o lapso de informação motivador do presente auto de
infração;

Que, não é de se admitir, definitivamente, qualquer forma de responsabilização
desta Impugnante em função da informação omitida à Receita Federal, pois
somente em virtude de uma falha no sistema Siscomex esta se encontrou impedida
de consignar a informação esperada. E que a Impugnante ficou submetida ao
impedimento criado no Siscomex, não sendo razoável se exigir qualquer outro
comportamento. O direito pátrio é claro ao vedar a exigência de comportamentos
impossíveis, como deixa claro o artigo 124 do Código Civil;

Que, visando solucionar tal restrição, o agente marítimo protocolizou ainda no dia
04 de maio de 2009 pedido de alteração do registro de atracação/ desatracação do
navio Camellia. Este pedido, em tempo, foi apreciado com a "solicitação concluída
no sistema";

Que, está manifesto a existência de um problema no sistema, que impediu tanto o
agente marítimo como esta operadora portuária de consignar a informação de
atracação/desatracação no tempo esperado. Supriu-se o lapso de informação
anterior, o que equipara este ato à denunciação espontânea para os devidos fins;

Que, se houve algum comportamento passível de penalidade administrativa, este se
deu única e exclusivamente por uma falha na atuação do agente marítimo que não
conseguiu retificar tempestivamente informação anterior;

Que, está a se exigir de forma equivocada multa desta Impugnante, pois não se
dava condições, ao operador portuário, de inserir a informação de atracação no
Siscomex. Destaca que, conforme art.32 da IN RFB de no 800/2007, a informação
em tela só poderia ser inserida via sistema. E que, diante de fato invencível em
relação à Impugnante, os únicos que poderiam atender a tal determinação eram o
agente marítimo e a própria Receita Federal;
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.601 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006031/2009-09


Que, se há uma falha do sistema ou de pessoa não relacionada diretamente à
Impugnante, não se pode imputar a esta uma penalidade indevida. Deve ser
excluída, portanto, a penalidade em debate. Cita jurisprudência administrativa;

Que assim, merece ser rechaçada qualquer tentativa de imputação de
responsabilidade objetiva à Impugnante, posto que não era dado outro meio a esta
empresa para cumprir a sua obrigação acessória de informação da data de atracação
do navio Camellia.

Que, em suma, a responsabilidade pelo ato em questão deve ser direcionada
exclusivamente ao agente marítimo, o qual, para conhecimento, já respondeu pelo
seu ato com a quitação da multa que lhe fora oportunamente aplicada;
Da Exigência de Conduta Omissiva

Que, a conduta ora apenada não se escora na responsabilidade objetiva prevista no
artigo 136 do CTN. E que, da conjugação dos dispositivos dos artigos 45 e 32 da IN
RFB n°. 800/2007 é que se percebe que para a aplicação da penalidade é necessário
que tenha ocorrido, no mínimo, um comportamento omissivo;

Que, o comportamento apenado nesta situação é apenas o comportamento culposo,
marcado, no mínimo, pela omissão do operador portuário;

Que, omissão é tudo o que não aconteceu na hipótese ora discutida. Logo que soube
do impedimento existente no Siscomex, a Impugnante tentou resolver este
problema com o agente marítimo, o qual deveria corrigir a informação relativa à
sua escala de abastecimento. E que isto não foi feito no tempo adequado, de forma
que somente com a atracação do navio Camellia é que o agente marítimo com a
colaboração da Santos Brasil, como auxiliar de atracação, conseguiu junto à
Alfândega do Porto de Santos a retificação do procedimento relativo ao Porto de
Suape/Pernambuco;

Que, não se infere, de outro lado, até pelo curto espaço de tempo decorrido,
qualquer prejuízo ao controle preventivo pela Alfândega;

Que, todos os esforços foram envidados para o cumprimento de suas obrigações
legais. Apenas em função do advento de um obstáculo invencível é que a
Impugnante não pode informar em tempo a atracação do navio em comento;

Que, contudo, nota-se que esta informação fora prestada em menos de 24 horas
após a atracação, não havendo, data máxima vênia, qualquer prejuízo à atividade de
fiscalização aduaneira, pois configurada a hipótese da denunciação espontânea;

Que, não sendo caso de responsabilidade objetiva, atitude culposa não há na relação
factual e jurídica ora apresentada, sendo imperioso, assim, se determinar a anulação
da penalidade de multa aplicada a esta Impugnante, visto que isto afrontaria o
princípio da tipicidade que fundamenta o direito punitivo;
A Imposição de Sanção como consequência de Ato Ilícito

Que, a imposição de qualquer penalidade pressupõe o cometimento de um ato
ilícito, ou seja, uma manifestação volitiva que tenha subjacente dolo. Com efeito,
toda e qualquer penalidade somente pode ser aplicada como sanção de ato ilícito;

Que, caso uma pessoa de direito encontre-se em uma situação comprovadamente
impossível de ser cumprida apesar deste agente ter tentado, de todas as formas, agir
conforme a lei, verifica-se a indiscutível EXCLUSÃO DA ANTIJURIDICIDADE
da sua conduta contrária à lei. São as causas de força maior, amplamente aplicadas
no Sistema Jurídico pátrio;
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.601 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006031/2009-09


Que, a instrução normativa estabelece claramente que a informação há de ser
prestada mediante o sistema Siscomex. E que, estando esse inoperante ou
impedindo a atuação da Impugnante, caracterizado estará a ocorrência de força
maior ou caso fortuito;

Que, é por essa razão que existem as causas de força maior, que nada mais são do
que circunstâncias que excluem a antijuridicidade da conduta, por terem se tornado,
circunstancialmente, impossíveis de serem cumpridas. E que, inobstante o ora
descrito foi realizado oportunamente a denúncia espontânea da falta de informação,
o que exclui a possibilidade de aplicação da multa, da mesma forma que o caso
fortuito e força maior impede o reconhecimento de antijuricidade dos fatos em
discussão;
Do Princípio Constitucional da Razoabilidade e da proporcionalidade

Que, por excelência, os atos administrativos são vinculados. Sendo forçoso
reconhecer que na concretização da norma, o agente público deve estar atento ao
grau de ilicitude da conduta a ser punida, bem como a adequada proporcionalidade
da sanção a ser experimentada pelo administrado;

Que, cabe se observar, então, se a conduta adotada pela impugnante revela de
alguma forma tons de gravidade a justiçar a pena aventada. Ora, se não se informou
a atracação no Siscomex é porque este ato não era possível. Desafia-se, nesta
medida, se justificar a luz do princípio da legalidade e da proporcionalidade, a
penalidade de multa ora discutida;

Que, não houve, primeiro, contribuição direta da Impugnante para o lapso à
informação da Receita Federal. Este fato se deveu a limitação do sistema Siscomex
e a problemas enfrentados pelo agente marítimo que impedia o ato de informação.
Ademais, não se concretizou qualquer entrave a fiscalização aduaneira já que, logo
em seguida, se consolidou a alteração das informações de atracação/desatracação
no Porto de Suape e a chegada do navio Camellia ao porto organizado de Santos;

Que assim, se reconheça a aplicação do princípio da proporcionalidade e se deixe
de se aplicar a penalidade em tela por ser impossível se vislumbrar o devido condão
entre a conduta da Impugnante, a gravidade do ato e a sanção a ser aplicada;
DO PEDIDO

Por todo o exposto, não havendo fundamento para a imposição de multa em
conformidade com o artigo 45 da IN RFB n°. 800/2007 pelas provas ora
apresentadas, requer seja recebida e julgado procedente a presente impugnação para
declarar nulo o auto de infração e por consequência a multa de R$ 5.000,00
aplicada, vez que definitivamente não se pode reconhecer uma responsabilização
objetiva no presente caso, pois deve prevalecer uma análise da culpabilidade, que
indicará certamente a presença de razões excludentes de antijuridicidade,
caracterizado pela presença do caso fortuito e da força maior, apresentado pela
manifesta impossibilidade da Impugnante acrescer no Siscomex as informações de
atracação/desatracação.
A Contribuinte recebeu a Intimação no 1244/2017 (e-fls. 108) pela via postal em
data de 11/09/2017 (e-fls. 111-112), apresentando o Recurso Voluntário de e-fls. 116-130 em
data de 06/10/2017 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 114), pelo qual pediu
pela reforma do Acórdão 08-39.941, com a declaração da improcedência da ação fiscal, com o
cancelamento da penalidade de multa aplicada.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.601 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006031/2009-09

Em razões de recurso, a defesa pediu pelo reconhecimento de sua ilegitimidade
passiva, ilegalidade do lançamento, ausência de responsabilidade da Recorrente em razão de
caso fortuito e força maior, bem como a configuração de denúncia espontânea e incidência dos
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.
Através do Despacho de Encaminhamento de e-fls. 168, o processo foi incluído
em lote/sorteio.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório e despacho de e-fls. 166, o recurso é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Preliminarmente
2.1. Da alegação de ilegitimidade passiva
Alega a Recorrente que não tem legitimidade para o polo passivo desta autuação,
uma vez que:
 Não deu causa ao bloqueio no Siscomex Carga, que a impediu de incluir a
informação sobre a atracação do navio “Camellia”, no dia 03/05/2009;
 Não agiu com omissão ou culpa, pois tentou informar pelo canal
competente da Receita Federal a atracação do navio no Siscomex Carga, o
que não conseguiu por falha no sistema, gerada a partir da não prestação
de informações pelo agente marítimo da desatracação do navio no Porto de
Suape;
 Somente o agente marítimo poderia prestar a informação, o qual não
conseguiu alterar o registro de atracação no Porto de Suape, provocando o
atraso objeto deste auto de infração.
Sem razão à Recorrente.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.601 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006031/2009-09

A Lei no 8.630, de 25 de fevereiro de 1993 (Lei dos Portos), vigente á época
dos fatos1, assim previa em seu artigo 12:
Art. 12. O operador portuário é responsável, perante a autoridade aduaneira, pelas
mercadorias sujeitas a controle aduaneiro, no período em que essas lhe estejam
confiadas ou quando tenha controle ou uso exclusivo de área do porto onde se acham
depositadas ou devam transitar.
Por sua vez, o artigo 45 da Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007, assim previa:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no
37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela
não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014) (sem destaques no texto original)
Já o Decreto-Lei no 37/66 prevê:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (sem destaques no texto original)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao
operador portuário. (sem destaques no texto original)
Considerando os dispositivos legais acima identificados, resta inequívoca a
legitimidade da Recorrente para figurar no polo passivo do presente litígio.
2.2. Da alegação de ilegalidade do lançamento
Alega a Recorrente que, em razão de sua ilegitimidade passiva, consequentemente
incorre a autuação em nulidade por erro na identificação do sujeito passivo, ante a inobservância
do artigo 142 do Código Tributário Nacional.

1 CTN: Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.601 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006031/2009-09

Sem razão, consoante os dispositivos já citados neste voto.
Por sua vez, a autuação foi corretamente motivada pela aplicação do artigo 107,
IV, “f” do Decreto-Lei no 37/66, não havendo que se falar em nulidade do lançamento, o qual foi
lavrado em estrita observância dos ditames contidos no artigo 142 do Código Tributário
Nacional2.
Ademais, as alegações apontadas em defesa não se enquadram na previsão do
artigo 59 do Decreto no 70.235/19723, que identifica as hipóteses de nulidade do procedimento,
passíveis de cancelamento da autuação.
Portanto, não há que se falar em ilegalidade da autuação, devendo ser afastado
este argumento da defesa.

3. Mérito
3.1. Da alegação de ausência de responsabilidade da Recorrente em razão de
caso fortuito e força maior
Versa este litígio sobre auto de infração lavrado em desfavor da Recorrente, por
“deixar de prestar informação na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal”.
A Autoridade Fiscal relatou os seguintes fatos ensejadores da penalidade:
Em 04/05/2009 foi protocolizada nesta EQVIB, solicitação de inclusão de atracação e
desatracação, no Sistema Carga, do navio CAMELLIA, pois o referido navio, conforme
informação do agente consignatário, havia chegado ao Porto de Santos em 03/05/2009
e, sem a possibilidade da inserção desta informação no Siscomex Carga em razão de a
escala do Porto de SUAPE não ter sido encerrada. (doc.01).
O operador portuário não poderia iniciar a operação de descarga das cargas antes de
informada a sua atracação (Inf. à ALF. PORTO DE SANTOS: 04/05). A operação
efetiva de descarga das cargas foi iniciada no dia 03/05 como se comprova pelas cargas

2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível..
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.

3 Art. 59. São nulos:
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.601 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006031/2009-09

amparadas pelos BLs n°s. HU1254682 e PL 1267712 (estas removidas para o IPA
LOCAL FRIO ) (doc. 2).
Omitindo as informações concernentes ao navio, o operador portuário agiu às costas da
autoridade aduaneira. A RFB simplesmente não tomou conhecimento do início da
operação de descarga (a ALFÂNDEGA só foi informada no dia 4).
Na acepção da Lei n° 10.833, de 2003, considera-se interveniente as pessoas físicas ou
jurídicas citadas no art. 76, § 2°, abaixo transcrito:
§ 2° Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se interveniente o importador, o
exportador, o beneficiário de regime aduaneiro ou de procedimento simplificado, o
despachante aduaneiro e seus ajudantes, o transportador, o agente de carga, o operador
de transporte multimodal, o operador portuário, o depositário, o administrador de
recinto alfandegado, o perito, o assistente técnico, ou qualquer outra pessoa que tenha
relação, direta ou indireta, com a opera cão de comércio exterior.
Portanto, nos termos das normas de procedimentos em vigor, o operador portuário
qualificado neste auto de infração é considerado responsável para efeitos legais e fiscais
pela apresentação dos dados e informações eletrônicas na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB. (sem destaques no texto original)
Com isso, não tendo prestado as informações tempestivamente no Sistema Carga,
nos termos legais, o operador portuário sonegou dados importantes ao controle aduaneiro,
impedindo que a fiscalização tivesse conhecimento do início de suas operações em tempo hábil,
resultando no fato gerador para imposição da penalidade.
A autuação teve o seguinte enquadramento legal:
 Art. 107, inciso IV, alínea "f", do Decreto-Lei n° 37/66, regulamentado
pelo art. 728, inciso IV, alínea "f", do Decreto n° 6.759/094, c/c art. 22,
inciso II, alínea "d", da IN RFB 800/075;
 Art. 37 do Decreto-Lei 37/666. Art. 10 e 45 da IN RFB 800/077. Art. 64 e §
único da Lei 10.833/038;

4 Art. 728. Aplicam-se ainda as seguintes multas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 107, incisos I a VI, VII, alínea
“a” e “c” a “g”, VIII, IX, X, alíneas “a” e “b”, e XI, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, art. 77):
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua responsabilidade, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, aplicada ao depositário ou
ao operador portuário;

5 Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a manifesto e de manifesto a
escala:
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a descarregar em
porto nacional, ou que permaneçam a bordo;

6 Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as
informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
7 Art. 10. Aos produtos isentos do impôsto de importação, na forma prevista neste capítulo, poderá ser concedida
isenção ou redução de impôsto sôbre produtos industrializados, nos têrmos, limites e condições previstos neste
artigo e em regulamento a ser baixado pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei no 5.444, de 1968)

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.601 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006031/2009-09

 Arts. 136 da Lei Complementar 5.172/66 (CTN) 9.
O lançamento foi mantido pela DRJ de origem, por concluir que “restou
inconteste que a empresa ora autuada, SANTOS BRASIL S/A, na condição de operadora
portuária, não prestou informação na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal (SRF), sobre suas operações e respectivas cargas, via Sistema Siscomex Carga,
especificamente, acerca da atracação da embarcação (navio Camellia), no porto de Santos, em
03/05/2009, iniciando ainda naquela data as operações de descarga, pasmem, antes mesmo de
informada a sua atracação à autoridade aduaneira; sendo que, tão somente, em 04/05/2009, foi
que se protocolizou uma solicitação de inclusão no Sistema Carga, sob a “justificativa” de
impossibilidade do sistema em razão de a escala do porto de Suape não haver sido encerrada.”
Irresignada, argumentou a Recorrente em sua defesa que a embarcação atracou no
Porto de Santos no dia 03/05/2009 e, nessa mesma data o Sistema de Carga da Receita Federal
não permitiu que a empresa comunicasse a atracação, eis que o agente marítimo não solicitou
que fosse registrada a desatracação no Porto de Suape.
Argumentou, ainda, que somente com a atracação do navio Camellia no Porto de
Santos é que o agente marítimo conseguiu, junto à Alfândega do Porto de Santos a retificação do
procedimento relativo ao Porto de Suape/Pernambuco.
Com isso, defende ser inaplicáveis ao caso em tela os artigos 32 e 45 das IN SRF
no 800/2007, considerando a ausência de conduta omissiva e consequente responsabilidade da
operadora portuária pela ausência de registro na forma e prazo estabelecidos pelas normas da
RFB, uma vez que o Siscomex Carga impediu a comunicação.
Impera destacar que a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007, assim previa na ocasião dos fatos:
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas
e unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital:

Art. 45 - As declarações do importador subsistem para quaisquer efeitos fiscais, ainda quando o despacho seja
interrompido e a mercadoria abandonada. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)

8 Art. 64. Os documentos instrutivos de declaração aduaneira ou necessários ao controle aduaneiro podem ser
emitidos, transmitidos e recepcionados eletronicamente, na forma e nos prazos estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal.
Parágrafo único. Os documentos eletrônicos referidos no caput são válidos para os efeito fiscais e de controle
aduaneiro, observado o disposto na legislação sobre certificação digital e atendidos os requisitos estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal.

9 Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.601 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006031/2009-09

I - no Sistema de Controle da Arrecadação do Adicional ao Frete para Renovação da
Marinha Mercante (Mercante), gerenciado pelo Departamento do Fundo da Marinha
Mercante (DEFMM), pelos transportadores, agentes marítimos e agentes de carga; e
II - diretamente no Siscomex Carga, pelos demais intervenientes. (sem destaques no
texto original)
Art. 32. O operador portuário deverá informar, no sistema, a atracação e a
desatracação da embarcação no porto.
§ 1o Será considerada chegada a embarcação no porto quando for registrada no
sistema sua primeira atracação ou seu primeiro fundeio para operação na escala.
§ 2o Será considerada saída a embarcação do porto quando for registrada no sistema sua
última desatracação ou seu último desfundeio para operação na escala.
§ 3o O registro da atracação no porto de escala, no sistema, equivale à emissão do
termo de entrada e formaliza a entrada da embarcação no porto, nos termos dos
arts. 27, § 1o, e 31, do Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002.
§ 4o No caso de omissão do operador portuário quanto à obrigação a que se refere o
caput, a unidade local da RFB prestará a informação no sistema. (Revogado(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 5o A inexistência, no sistema, de bloqueio da escala para saída da embarcação do
porto supre a emissão do passe de saída, nos termos do parágrafo único do art. 53 do
Decreto no 4.543, de 2002 e permite ao operador portuário informar a desatracação.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014) (sem
destaques no texto original)
Art. 33. O operador portuário não poderá:
I - iniciar as operações de carga ou descarga da embarcação antes de informada a
sua atracação à autoridade aduaneira, por meio do sistema; e
II - efetuar operação de carregamento ou descarregamento de carga ou unidade de carga
vazias não informados no sistema.
§ 1o A proibição de que trata o inciso I do caput também se aplica quando a
operação da escala estiver bloqueada.
§ 2o A restrição prevista no inciso II do caput não se aplica a movimentação de carga
para acomodação, ou safamento, hipótese em que a carga deverá permanecer em área
segregada e demarcada, próxima ao local da operação, destinada exclusivamente a esta
finalidade, até seu retorno à embarcação. (sem destaques no texto original)
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no
37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela
não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014) (sem destaques no texto original)
Já o Decreto-Lei no 37/66 prevê:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-007.601 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006031/2009-09

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (sem destaques no texto original)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao
operador portuário. (sem destaques no texto original)
Não obstante os argumentos da defesa quanto à impossibilidade de efetuar o
registro no Siscomex Carga no dia 03/05/2009, o fato imponível da penalidade é identificado
pela conduta de ter iniciado a descarga naquele mesmo dia, o que é expressamente vedado
através do artigo 33, I e § 1o da IN SRF no 800/2007 c/c Artigo 37, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei no
37/66, acima reproduzidos.
Com isso, o fato do sistema estar bloqueado quando da tentativa de prestar as
informações devidas não autorizava o início do descarregamento da embarcação, resultando na
infringência aos dispositivos citados e, por sua vez, na penalidade corretamente aplicada pela
Fiscalização.
Por outro lado, não há que se falar em configuração de caso fortuito ou força
maior no presente litígio.
O ilustre Doutrinador De Plácido e Silva10 assim conceituou tais institutos:
Caso fortuito:
É expressão especialmente usada, na linguagem jurídica, para indicar todo caso que
acontece imprevisivelmente, atuado por uma força que não se pode evitar.
São, assim, todos os acidentes que ocorrem, sem que a vontade do homem os possa
impedir ou sem que tenha ele participado, de qualquer maneira, para a sua efetivação.
(...)
O caso fortuito é, no sentido exato de sua derivação (acaso, imprevisão, acidente), o
caso que não se poderia prever e se mostra superior às forças ou vontade do homem,
quando vem, para que seja evitado.
Força maior:

10 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico Atual, por Nagib Slaibi Filho; Gláucia Carvalho. 2, ed eletr. [Rio de
Janeiro]: Forense, [entre 2000 e 2002] 1 CD-ROM. Verbetes: caso fortuito, força maior.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-007.601 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006031/2009-09

Assim se diz em relação ao poder ou à razão mais forte, decorrente da irresistibilidade
do fato, que, por sua influência, veio impedir a realização de outro, ou modificar o
cumprimento de obrigação, a que se estava sujeito.
Na técnica jurídica, força maior e caso fortuito possuem efeitos análogos.
Qualquer distinção havida entre eles, conseqüente da violência do fato ou da
casualidade dele, não importa na técnica do Direito. Somente importa que, um ou outro,
justificadamente, tenham tornado impossível, pelo fato estranho à vontade da pessoa, o
cumprimento da obrigação contratual. Ou, por eles, não se tenha possibilitado ou
evitado a prática de certo ato, de que se procura fazer gerar uma obrigação.
Dos ensinamentos acima reproduzidos, denota-se que tais excludentes exigem fato
imprevisível ou de difícil previsão, gerando efeitos inevitáveis, o que não ocorreu no presente
caso, especialmente em razão de expressa previsão legal, nos moldes já demonstrados.
E, pelas mesmas razões, não há qualquer ofensa aos Princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade.
Portanto, deve ser afastado tais argumentos da defesa.
3.2. Da denúncia espontânea
Alega a Recorrente que não houve qualquer prejuízo à fiscalização, uma vez que
as informações foram prestadas à RFB em menos de 24 horas após a atracação da embarcação no
Porto de Santos, o que valida a exclusão de responsabilidade em decorrência de denúncia
espontânea.
Sem razão.
Incialmente, cabe observar que não há que se argumentar ausência de prejuízo à
fiscalização.
Observo que, através da legislação aduaneira, são implementadas políticas
governamentais para controle sobre atividades voltadas ao comércio exterior na defesa dos
interesses internos, resultando em imprescindível preservação do interesse público.
E, no presente caso, a legislação acima citada é clara ao prever que não poderá ser
efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações, enquanto não forem
prestadas as informações referidas, ainda que a operação da escala estiver bloqueada.
Com isso, a Recorrente flagrantemente infringiu o controle aduaneiro,
inviabilizando a regular fiscalização alfandegária das atividades portuárias e, portanto,
tipificando a conduta infracional na espécie, inadmitindo sua reparação.
Ademais, para tal argumento aplica-se a Súmula CARF no 126, que assim prevê:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-007.601 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.006031/2009-09

Portanto, deve ser mantida a autuação contestada.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital